Tribunal: TJES
Processo: 5001049-09.2022.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001049-09.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA BUZATTO BENEDITO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR COMISSIONADO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. REAJUSTE ESCALONADO. LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014. POSTERGAÇÃO PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. REVELIA DO ENTE PÚBLICO. EFEITOS MITIGADOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. AÇÃO COLETIVA EM CURSO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDIVIDUAL POSTERIOR. RENÚNCIA TÁCITA AOS EFEITOS DA COISA JULGADA COLETIVA. MÉRITO PACIFICADO PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO RECONHECIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA DA EC Nº 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PROCESSO Nº: 5001049-09.2022.8.08.0038

RECORRENTE: FERNANDA BUZATTO BENEDITO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Preenchidos os requisitos legais, defiro à gratuidade de justiça à recorrente.

Inicialmente, convém salientar que
a revelia do ente público não enseja a presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados
, especialmente quando a lide versa sobre direitos indisponíveis e matéria estritamente de direito, como no caso em voga.

Em relação à prejudicial de prescrição, de acordo com o art. 1º do Decreto-Lei no. 20.910/32, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer Direito ou Ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

A Súmula 85 do STJ assevera que “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

In casu
, a presente ação foi ajuizada em 26 de abril de 2022 e a autora, ora recorrente, pugna pelo pagamento das parcelas atinentes ao período de janeiro/2016 a dezembro/2018.

Dessa forma, considerando o quinquênio anterior à propositura da demanda,
tem-se que a pretensão relativa ao período anterior a abril de 2017 está prescrita
.

Assim,
acolho parcialmente a prejudicial para reconhecer a prescrição das verbas vencidas entre janeiro de 2016 a março de 2017
.

No tocante à alegação do recorrido de que há ação coletiva (nº 0022296-47.2020.8.08.0024) ajuizada pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário no Estado do Espírito Santo - SINDIJUDICIÁRIO/ES, no qual se busca o pagamento das verbas aqui tratadas, salienta-se que a exigência de cientificação a que alude o art. 104 do CDC aplica-se apenas nas hipóteses em que o ajuizamento da ação coletiva for superveniente à da ação individual (STJ, AgInt no AREsp nº 1.884.628/RS, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma. Data do julgamento: 17.02.2025).

Outrossim,
a existência de ação coletiva em curso não inviabiliza a propositura de ação individual, de modo que aquele que optar por ajuizá-la renuncia tacitamente ao proveito eventualmente advindo da ação coletiva (inclusive no que tange à prescrição) e assume o risco de obter resultado desfavorável
(TJSC; AI 5019441-28.2026.8.24.0000; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Bettina Maria Maresch de Moura; Julg. 28/04/2026; Publ. 30/04/2026).

Quanto ao mérito, a matéria não comporta maiores discussões, notadamente quanto ao direito dos servidores ao recebimento da verba e à (in)constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015, porquanto já foi definitivamente pacificada pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo. No julgamento do Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000049-30.2022.8.08.9101, o colegiado fixou a seguinte tese vinculante aplicável ao caso em voga:

SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO - REAJUSTE PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014 - PRORROGAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO AUMENTO PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. 01 - Despicienda a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015 em razão da implementação do aumento salarial, previsto para os anos de 2016 e 2017, em 2018 e 2019, respectivamente. 02. Direito adquirido dos servidores ao reajuste em razão da eficácia da Lei 10.278/2014. 03 - Higidez da norma no tempo, ainda que só implementada após a superação da crise referente ao gasto com o quadro de pessoal do Poder Judiciário. 04 - Diferenças e reflexos salariais devidos no período em que restou prorrogado o aumento e incidentes entre 2016 e 2018 sobre os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

Logo,
devido o pagamento das diferenças salariais à recorrente
.

Nesse mesmo sentido, já se manifestaram as Turmas Recursais deste Estado:

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. CARGO COMISSIONADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. PUIL n. 0000049-30.2022.8.08.9101. EFEITO VINCULANTE. VIGÊNCIA DA EC 113/2021. APLICAÇÃO DA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo. 2 – Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Larah Gomes França em face do Estado do Espírito Santo, aduzindo a requerente ser servidora comissionada junto ao ETJES (assessora de juiz), relatando que os aumentos da remuneração foram suspensos por força da Lei nº 10.470/2015. Busca, assim, seja declarada a inconstitucionalidade do art. 3º da Lei Estadual nº 10.470/2015, bem como o requerido condenado ao pagamento da importância de R$ 12.145,12 (doze mil, cento e quarenta e cinco reais e doze centavos). O demandado ofertou defesa no ID 4932784, arguindo preliminar de prescrição. No mérito, destaca que os servidores comissionados detinham apenas uma expectativa de direito de aumento de sua remuneração a partir de 1º de janeiro de 2016; não eram ainda detentores do direito subjetivo de percebê-los. O ente estadual ofertou RI no ID 4932794, com contrarrazões no ID 4932797. 3 – Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na petição inicial, em ordem, para DECLARAR a inconstitucionalidade incidenter tantum, com efeito ex tunc, do art. 3º, da Lei Estadual nº 10.470/2015, restabelecendo, assim, os reajustes previstos no art. 3º, da Lei Estadual nº 10.278/2014, em favor da parte autora da presente demanda, bem ainda CONDENAR o ente requerido, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a pagar à requerente às diferenças remuneratórias no vencimento base, alusiva ao período compreendido entre julho/2017 a dezembro de 2018, previstas no art. 3º, da Lei Estadual nº 10.278/2014, em valor atualizado à data do pagamento, considerando que foi acolhida a objeção arguida pelo Estado, em sua contestação, com o reconhecimento da prescrição quinquenal, em relação a parte do pedido autoral (ano de 2016), cujo quantum debeatur deverá ser apurado na fase do cumprimento de sentença, por meio de liquidação por cálculos. Ressalta-se que, tal valor [o quantum debeatur] deverá ser atualizado, na forma legal, com a incidência de correção monetária a partir da data em que deveria ter sido implementados os aludidos reajustes, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e de juros de mora a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da poupança, previsto no art. 1º-A, da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. PONHO FIM À FASE COGNITIVA DESTE PROCEDIMENTO, com resolução de seu mérito, nos termos dos artigos 203, § 1º, 487, I e 489, todos do CPC/2015”. 4 – Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011). 5 – A meu ver, irretocável o comando sentencial. Não há que se falar em prescrição do fundo de direito, no caso, haja vista que o direito a percepção dos valores decorre da declaração incidental de inconstitucionalidade. O que ocorre no caso, reconhecido pelo magistrado de origem, é a prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes do ajuizamento da demanda, razão pela qual rejeito a prejudicial.
No mérito, certo é que com a publicação da Lei n. 10.278/14, os direitos concedidos restaram incorporados imediatamente à esfera patrimonial dos beneficiários, postergando-se apenas o exercício destes direitos a uma data futura. Ademais, o direito adquirido é tanto aquele cujo exercício é imediato quanto aquele concedido em determinado momento com data certa de exercício. Conforme narrado, este é exatamente o caso dos autos, pois a Lei n. 10.470/2015 postergou os reajustes na remuneração dos servidores para os anos de 2018 e 2019. A questão, aqui, é de irredutibilidade de vencimentos e não de ausência de direito a regime jurídico. Assim sendo, entendo que o recebimento dos valores se tornou direito adquirido da recorrida. Ademais, por se tratar de direito adquirido, este passa a integrar o patrimônio jurídico da parte recorrida, mesmo que efetivo exercício contasse com um termo prefixado.
Não há que se falar em vacatio legis, pois, conforme dito, o direito aos reajustes passou a integrar a esfera jurídica de seus titulares no momento da entrada em vigor da lei que os concedeu, sendo inconstitucional a lei que posteriormente suspendeu o pagamento na data estipulada originalmente. Por assim ser, não merece prosperar o argumento levantado pelo Estado de que haveria tão somente expectativa de direito dos servidores. De mais a mais, no caso concreto não há efeito vinculante no julgamento da ADI 6196/MS, como sustentado nas razões recursais (fl. 113-verso), posto que se trata de situação diversa (lei de outro Estado da Federação) da discutida nos autos, apesar de semelhante, sendo que me filio ao entendimento esposado pelo STF no julgamento da ADI 4013/TO, que também, por óbvio, não tem efeito vinculante. Não há ofensa ao princípio da reserva de plenário, haja vista que no microssistema dos sistema dos juizados especiais não há previsão legal (lei 9.099/95) ou regimental para que processos possam ser levados para o Plenário da Turma para julgamento quanto ao reconhecimento incidental da inconstitucionalidade.
Por fim, em recente julgamento realizado pela Turma de Uniformização deste Estado, no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 0000049-30.2022.8.08.9101, esse sim com efeito vinculante, restara ementado, que o pagamento é devido, independentemente da discussão acerca da inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 10.470/2015
. Por fim, no que diz respeito a irresignação a respeito da atualização dos valores devidos, entendo que assiste razão ao Recorrente, visto que deverá ser observado àquele definido no Tema 810 do STF, ou seja, até 08 de dezembro de 2021 e, a partir desta data, incidirá a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC n. 113/2021. 6 – Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar que sobre as parcelas de diferenças remuneratórias não pagas reconhecidas em sentença, deve incidir a correção monetária pelo IPCA-E na data de cada vencimento e juros moratórios a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, devendo ambos serem substituídos pela SELIC após a entrada em vigor da EC 113/2021. Sem condenação em custas e honorários face o resultado do julgamento. É como voto. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50174327120228080035, Relator.: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES, Turma Recursal - 3ª Turma)

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO. CARGO COMISSIONADO. REAJUSTE SALARIAL. LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014. REAJUSTES SUPRIMIDOS NO PERÍODO DE 2016 A 2018. EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO IMPROVIDO. (1). A controvérsia versa sobre o reajuste salarial previsto na Lei Estadual nº 10.278/2014, o qual beneficia os servidores de cargo efetivo e comissionado do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. A parte autora afirma exercer cargo comissionado de chefe de conciliação junto ao Tribunal de Justiça da parte ré. Da referida função, a partir de abril de 2014, a parte autora tinha como remuneração base o valor de R$ 3.042,47 (três mil e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos), mas, com a Lei nº 10.278/2014, a autora teria direito aos reajustes salariais pelos próximos 03 anos (2016; 2017; 2018). No entanto, alega a parte autora que, no ano de 2015, foi sancionada a Lei Estadual nº 10.470/2015, a qual postergou o reajuste dos anos de 2016 e 2017 para os anos de 2018 e 2019. Por entender que a Lei nº 10.470/2015 é inconstitucional, a parte autora requer que seja a parte ré condenada ao pagamento dos valores que deveriam ter sido incorporados a sua remuneração e aos seus reflexos nos anos de 2016, 2017 e 2018. (2). A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la. (3). Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na contestação, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES, in verbis: “[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Considerando que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida (STJ, REsp 1244485/ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011), e restando evidenciado que as razões recursais apresentam os motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença objurgada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do apelo interposto. [...]” (TJES, Apelação 020150018024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade. (4). Nota-se que a parte ré invoca, em seu recurso inominado, a ocorrência da prescrição integral da pretensão. A referida prejudicial de mérito deve ser rejeitada, na medida em que o presente caso se trata de relação jurídica de trato sucessivo, devendo ser aplicada a Súmula 85 do STJ, in verbis: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”. Assim, rejeita-se a prejudicial de mérito arguida pela ré. (5). Do mérito. Afirma a parte autora que, por força da Lei Estadual nº 10.278/2014, houve reajuste salarial nos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. No entanto, em 18.12.2015, foi sancionada a Lei Estadual nº 10.470/2015, a qual alterou a redação da referida Lei nº 10.278/2014 para determinar que os vencimentos dos servidores de cargos comissionados do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo seriam reajustados nos percentuais de 5% (cinco por cento) a partir de 1º de janeiro de 2018 e de 5% (cinco por cento) a partir de 1º de janeiro de 2019. Nota-se que, com a edição da lei, efetivamente, a autora deixou de receber a remuneração com os reajustes previstos na lei anterior entre o período de 2016 a 2018. (6). Sobre tal ponto, em situação semelhante, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nª 4013, reconheceu a existência de direito adquirido a reajustes previstos em lei para servidores, in verbis: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS DA LEIS TOCANTINENSES NS. 1.855/2007 E 1.861/2007 REVOGADOS PELAS LEIS TOCANTINENSES NS. 1.866/2007 E 1.868/2007. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. ARTS 5º, INC. XXXVI E 37, INC. XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Ação conhecida quanto ao art. 2º da Lei n. 1.866/2007 e o art. 2º da Lei n. 1.868/2007. Ausência de impugnação específica dos outros dispositivos das leis. Arts. 3º e 4º da Lei n. 9.868/1999. 2. Diferença entre vigência de lei e efeitos financeiros decorrentes de sua disposição. Vigentes as normas concessivas de aumentos de vencimentos dos servidores públicos de Tocantins, os novos valores passaram a compor o patrimônio de bens jurídicos tutelados, na forma legal diferida a ser observada. 3. O aumento de vencimento legalmente concedido e incorporado ao patrimônio dos servidores teve no mês de janeiro de 2008 o prazo inicial para início de sua eficácia financeira. O termo fixado, a que se refere o § 2º do art. 6º da Lei de Introdução ao Código Civil, caracteriza a aquisição do direito e a proteção jurídica que lhe concede a Constituição da Republica. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.866/2007 e do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.868/2007 (ADI 4013, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 31/03/2016, Publicação: 19/04/2017)”. (7). Além disso, o tema debatido nos autos já foi objeto de deliberação nesta 2ª Turma Recursal, em processo de relatoria do Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (RI nº 0005787-07.2021.8.08.0024), no qual foi decidido, em caráter unânime, nos seguintes termos, in verbis: “[...] Com efeito, em que pese a argumentação da parte demandada, no sentido de que a lei superveniente portava efeitos concretos, fato é que o cerne da lesão consiste em não implementar os aumentos devidos, nas datas previstas na legislação anterior. Destarte, considerando inclusive o dever de autotutela da administração pública, que poderia ter reconhecido de forma espontânea e administrativamente o direito adquirido, a sua inércia, a sua omissão em efetuar os pagamentos devidos mês a mês, é que ensejou o dano de natureza iterativa. Sem a evidência de uma análise concreta e de rejeição explícita da postulação ora em debate, o simples advento da norma ulterior e, no ponto, inconstitucional, não teria o condão de suprimir o fundo de direito, sob o pálio da prescrição [...]. [...] Observe-se que a lei estadual nº 10.278/2014, entrou em vigor na data de sua publicação. Não é correta, portanto, a afirmação de que a lei posterior a teria revogado durante a suposta vacatio legis. Sendo assim, vigorou e produziu efeitos. Cuidando-se, dessarte, de preceito legal cuja efetivação estava sujeita unicamente a termo, qual fosse, a implementação das datas já agendadas para os respectivos reajustes (em 1º de janeiro de 2015, 1º de janeiro de 2016 e 1º de janeiro de 2017), o direito respectivo foi incorporado ao patrimônio jurídico do servidor de imediato, na forma do art. 6º, § 2º, da LINDB, que estatui: “Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por êle, possa exercer, como aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.” Incorreto dizer que se tratasse de mera expectativa. A modificação ulterior, que sobreveio no ano de 2015, conflitou com o direito adquirido e, por conseguinte, não pode prevalecer o disposto no art. 3º, da Lei nº 10.470/2015, no que conflita com as disposições já então vigentes, da Lei Estadual nº 10.278/2014 [...].” (8). Dessa forma, é possível compreender que a nova lei não poderia retroagir para prejudicar o direito adquirido da parte autora, vez que violaria o princípio da irredutibilidade de vencimentos dos servidores, motivo pelo qual confirma-se a sentença objurgada, a qual declarou a inconstitucionalidade incidenter tantum da Lei nº 10.470/2015 e, consequentemente, restabeleceu os reajustes previstos no artigo 3º da Lei nº 10.278/2014, em favor da parte autora, no tocante ao período compreendido entre 03.05.2016 a dezembro de 2018, os quais foram suprimidos. (9).
A parte ré almeja ainda o enfrentamento específico de certos pontos, os quais devem ser rejeitados. No detalhe, afirma que seria aplicável ao caso o entendimento lançado na ADI 6196/MS, mas, como se viu, outro foi utilizado para a solução do caso. Afirma ainda que a Súmula vinculante nº 37 do STF que veda ao Poder Judiciário conceder aumento a servidores, o que, conforme exarado, não é a situação dos autos, na medida em que apenas se reconhece válido o acréscimo decorrente de lei. Por último, afirma que há ausência de direito a regime jurídico ao servidor público, merecendo destacar que o caso dos autos não aborda tal situação. Por último, em relação ao tema em debate nos autos, é relevante anotar o julgamento realizado no âmbito do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, no âmbito do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 0000049-30.2022.8.08.9101, em que restou assentada a seguinte orientação, in verbis: “SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO - REAJUSTE PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014 - PRORROGAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO AUMENTO PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. 01. Despicienda a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015 em razão da implementação do aumento salarial, previsto para os anos de 2016 e 2017, em 2018 e 2019, respectivamente. 02. Direito adquirido dos servidores ao reajuste em razão da eficácia da Lei 10.278/2014. 03. Higidez da norma no tempo, ainda que só implementada após a superação da crise referente ao gasto com o quadro de pessoal do Poder Judiciário. 04. Diferenças e reflexos salariais devidos no período em que restou prorrogado o aumento e incidentes entre 2016 e 2018 sobre os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.” (TJES, Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, Turma de Uniformização de Interpretação de Lei, PUIL nº 0000049-30.2022.8.08.9101, Rel. Juíza Giselle Onigkeit, j. em 10/03/2023, disponibilizado no DJe/PJES de 20/04/2023)
. (10). Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (11). Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sob o valor corrigido da causa. Sem custas processuais, por força de lei. Voto servindo como ementa. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 0007862-83.2021.8 .08.0035, Relator.: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Turma Recursal - 2ª Turma)

Por fim, no que tange aos índices de atualização do débito, a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA-E e os juros de mora deverão corresponder ao percentual aplicável à caderneta de poupança. Contudo, em atenção à Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de 09/12/2021 incidirá exclusivamente a taxa SELIC (que engloba juros e correção monetária), vedada a cumulação com qualquer outro índice.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento das diferenças salariais e seus reflexos decorrentes da incidência dos reajustes previstos na Lei nº 10.278/2014, referentes ao período de abril/2017 a dezembro/2018, já deduzidas as verbas prescritas.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021 e, exclusivamente, pela Taxa Selic a partir de 09/12/2021.

Sem custas e honorários.

É como voto.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)